Tribunal: TJDFT
Processo: 0743360-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Necessidade comprovada. Recusa indevida. Parecer NATJUS pelo deferimento. Recém padronização. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o fornecimento do medicamento DUPILUMABE 300mg.
II. Questão em discussão
2. O cerne da presente controvérsia reside em verificar a obrigação do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado diante das comprovações e realidade do caso em análise.
III. Razões de decidir
3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, impondo ao Estado a obrigação de prover os meios necessários ao tratamento de doenças graves, com base nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.
4. O sofrimento diário e a deterioração da qualidade de vida são aspectos que justificam a necessidade de um tratamento mais rápido e eficaz, mesmo que não se enquadrem nas definições estritas de urgência médica.
5. O registro ativo na ANVISA, aliado ao parecer técnico do NATJUS favorável à prescrição, confirma a adequação do fármaco para o tratamento em questão.
6. Dada a recém padronização do medicamento na SES/DF, inaplicável a tese fixada no julgamento do Tema 1.234/STF.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.